Tribunal: TJDFT
Processo: 0701973-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701973-79.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDO ERIC DE PAULA E SILVA PINHEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DE DISPOSITIVO DA LEI 13.654/18. EXCLUSÃO DA MAJORANTE NO ROUBO COM USO DE FACA. INCONSTITUCIONALIDADE PROCLAMADA PELO CONSELHO ESPECIAL. DECISÃO REFORMADA. 1 Agravo interposto pelo Ministério público contra decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais que deferiu pedido do sentenciado de afastamento da majorante pelo uso de faca no roubo, sem alterar o cálculo da pena. A exasperação da pena na terceira fase não se fundou unicamente no uso de faca, sendo fixada na fração mínima de um terço. Alega-se que a Lei 13.654/18 é inconstitucional formal e materialmente, e que não pode ser aplicada ao caso. 2 O Conselho Especial do TJDFT, em arguição incidental, declarou "a inconstitucionalidade incidental do art. 4o da Lei 13.654/18, que revogou o inc. I do § 2o do art. 157 do Código Penal, com efeitos ex nunc et inter pars" (ARI 2018.00.2.005802-5, Relatora Desembargadora Vera Andrighi, DJe 08/11/2018). A decisão foi integralizada em embargos de declaração para afastar a modulação dos efeitos. 3 O artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil determina que os Juízos e os tribunais observarão "a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados". Em princípio, a decisão proferida em sede de controle concreto só poderia ter efeito erga omnes se fosse proferida pelo Supremo Tribunal Federal e, ainda assim, dependeria que o Senado determinasse a suspensão da norma inconstitucional ou fosse feita por meio de Súmula Vinculante, como determina a Constituição Federal. A despeito de possível inconstitucionalidade desse dispositivo, trata-se de norma de lei federal em vigor em todo País e que não foi afastada pela Corte Suprema. 4 Agravo provido. O recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, defende a existência de repercussão geral e alega que o acórdão recorrido, ao reconhecer a inconstitucionalidade formal do artigo 4o da Lei 13.654/2018, no ponto em que revogou o inciso I do §2o do artigo 157 do Código Penal – restabelecendo a causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca no crime de roubo, violou os artigos 5o, inciso XL, e 58, §2°, inciso I, ambos da Constituição Federal. Acentua que foi respeitado todo o procedimento legislativo, não podendo o Judiciário local tratar mero erro de publicação, posteriormente sanado, como inconstitucionalidade formal. Arremata pugnando pelo reconhecimento da constitucionalidade do artigo 4° da Lei 13.654/2018 e pela aplicação da novatio legis in mellius para manter a dosimetria trilhada pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), o Supremo Tribunal Federal assentou que “A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (Pet. 6921 ED-AgR Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 24/4/2018). Confira-se, ainda, o Pet 8264 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 26/5/2020. Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004